Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-28.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR ENTRE PARTICULARES – VÍCIO OCULTO – REVELIA – RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.

2. Cuida-se de recurso inominado contra sentença de parcial procedência dos pedidos para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de telefone celular entre as partes (em razão de vício oculto no bem) e condenar os réus, cuja revelia foi decretada, à restituição, solidariamente, do valor de R$ 815,00 à parte autora, mediante a devolução do bem (ID 59565130).

3. A matéria devolvida à Turma Recursal pela autora, ora recorrente, cinge-se ao pleito de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (ID 59565132).

4. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Vale ressaltar que o mero descumprimento contratual não comprova a existência do dano extrapatrimonial. Desse modo, sem a comprovação de qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

5. Na vida social moderna, inevitavelmente, alguns dissabores geram aborrecimentos, mas não a ponto de justificar a compensação extrapatrimonial. Destaco que a alegação da autora de que é estagiária e que economizou sua parca bolsa de estudos para aquisição do celular almejado, tendo, ao final sua expectativa frustrada pela má-fé dos réus (que lhe venderam produto defeituoso), não são suficientes a ensejar a reparação pretendida. Não se descura da expectativa frustrada, mas é necessário que a parte demonstre que esse abalo ultrapassou a barreira do aceitável e que outras consequências desagradáveis daí advieram. Sem a efetiva demonstração, não se observa dano moral em dimensão passível de indenização. Ademais, o contrato foi rescindido e a autora obteve de volta o montante pago pelo bem defeituoso. Precedentes: Acórdão 1834534, 07391770720238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024; Acórdão 1807892, 07257478520238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024.

6. Irreparável, portanto, a sentença vergastada.

7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.

8. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).

9. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quatrocentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.